Tribunal: TJDFT
Processo: 0758071-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758071-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 2 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito